Tribunal: STF
Processo: RE 1345699
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DAS VERBAS E VANTAGENS CONCEDIDAS PELO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES DE SÃO PAULO – CRUESP. ISONOMIA: TEMA 1.027 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. REAJUSTE SALARIAL. Confirmada a ordem de obstaculização do recurso de revista, na medida em que não demonstrada a satisfação dos requisitos de admissibilidade, insculpidos no artigo 896 da CLT. Agravo de instrumento não provido” (fl. 1, e-doc. 23). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X e XIII do art. 37 e a al. a do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, ao argumento de que “o acórdão recorrido, que reafirmou a possibilidade de a parte reclamante ser beneficiada por reajuste salarial baseado em normas e diretrizes fixadas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo – CRUESP, afrontou diretamente o princípio da iniciativa privativa do Chefe do Executivo e da reserva legal quanto ao tema reajuste salarial, ofendendo, respectivamente, o disposto nos artigos 61, §1, II, ‘a’ e 37, X da Constituição Federal, que interpretados conjuntamente impossibilitam a concessão de reajuste sem lei de iniciativa provativa do Chefe do Executivo” (fl. 13, e-doc. 26).



    Assevera que “a autonomia universitária é de natureza didático científica, administrativa e de direção financeira e patrimonial (Adilson de Abreu Dallari, RTDJ 1/1993, Malheiros, p. 290). Não existe autonomia política, reservada à União, Estados e Municípios. Entender de outra maneira – pela possibilidade de a Universidade adotar reajuste por Resolução – colocaria tais entes em patamar diferenciado com relação, por exemplo, ao Ministério Público e ao próprio Poder Judiciário, este último Poder independente, mas cuja autonomia não compreende atribuição legislativa, mas tão somente a iniciativa na questão salarial” (fl. 21, e-doc. 26).



    Pede “o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, de modo a afastar a concessão de reajustes salariais ao reclamante, vez que inexistente autorização legislativa nesse sentido, para fins de julgar improcedente a reclamatória, com a inversão dos ônus da sucumbência” (fl. 25, e-doc. 26). 



    3. Após o julgamento do Tema 1.027 da repercussão geral, o recorrente interpôs agravo interno, ao qual negado seguimento. Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, nos quais apontada omissão quanto à necessidade de juízo de retratação, quando proferida a seguinte decisão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. Constatada a omissão apontada, necessária se faz a adequada prestação jurisdicional. É que não houve o pronunciamento acerca do exercício do juízo de retratação em face da decisão do STF no julgamento do RE 592.317. Necessidade do provimento dos declaratórios, para, imprimindo efeito modificativo ao julgado, nos termos do art. 897-A da CLT, proceder à análise do cabimento de juízo de retratação. Embargos declaratórios providos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO DOS AUTOS. ARTIGO 543-B, § 3º, DO CPC DE 1973 (ARTIGOS 1.039 A 1.041 DO CPC). DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DOS REAJUSTES PELOS ÍNDICES DA CRUESP. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 37, X E XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA E INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. A decisão desta Turma do TST não desrespeitou o acórdão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a existência de repercussão geral quanto ao tema 315 da tabela do STF (aumento de vencimentos e extensão de vantagens e gratificações pelo Poder Judiciário e pela Administração Pública), tampouco contrariou a Súmula Vinculante 37 do STF (não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia). No caso, as diferenças salariais deferidas decorrem da observância da Lei Estadual 952/76 e do Decreto 20833/83, que estabelecem a vinculação do CEETEPS à UNESP e a observância dos reajustes salariais estabelecidos por meio de resoluções editadas pela Reitoria e pelo Conselho Universitário. Nesse contexto, considerando que a parte autora prestava serviços à autarquia estadual, e essa, inclusive, efetuava o pagamento dos vencimentos, a controvérsia foi dirimida à luz de interpretação de lei estadual no tocante à aplicação da política salarial, não estando demonstrada a violação direta e literal do artigo 37, X, da Constituição Federal. Não se constata também a violação direta e literal do artigo 37, XIII, da Constituição Federal, pois não foi estabelecida vinculação, isonomia ou equiparação de vencimentos, tendo sido apenas determinada a aplicação de reajuste salarial em face dos índices definidos na Lei Estadual 952/76 e no Decreto 20.833/83. Assim, a suposta ofensa constitucional aos incisos X e XIII do artigo 37 da Constituição Federal somente poderá ser constatada a partir da análise de legislação infraconstitucional, ou seja, de forma indireta ou oblíqua, inexistindo a repercussão geral do tema, conforme sinalizam os precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal em relação às diferenças salariais decorrentes da aplicação dos índices definidos pelo CRUESP. Nesse contexto, não há falar na retratação prevista no § 3º do artigo 543-B do CPC de 1973 (artigos 1.039 a 1.041 do CPC), ficando mantido o acórdão deste Colegiado. Por consequência, determina-se o retorno dos autos à Vice-Presidência desta Corte, a fim de que prossiga no exame de admissibilidade dos recursos extraordinários como entender de direito” (fl. 1, e-doc. 55). 



    4. O Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho admitiu o recurso extraordinário nos termos seguintes:



    “Verifica-se o equívoco da decisão agravada que se baseou no acórdão da 6ª Turma do TST, que não exerceu o juízo de retratação, mantendo a decisão proferida em sede de agravo em agravo de instrumento, a qual reconheceu a existência de repercussão geral quanto ao Tema 315 da tabela do STF, contudo, considerou a aplicação do Tema 1.027, e negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamado. Logo, nos termos do § 2º do art. 1021 do CPC, reconsidero a decisão agravada, torno sem efeito o despacho a fls. 448-451 e passo, desde logo, ao exame de admissibilidade do recurso extraordinário (...) 



    Extrai-se do acórdão da Turma que a presente demanda trata de concessão de reajustes com base em índices divulgados pelo Conselho de Reitores das Universidades Paulistas - CRUESP (...)



    Desta forma, em atendimento à decisão proferida nos autos pelo STF, destinatário final do recurso extraordinário, todas as matérias deduzidas no recurso extraordinário do reclamante estão abarcadas pelo Tema 1.027 (...) 



    Logo, versando o acórdão recorrido sobre questão atinente a tema cuja repercussão geral foi reconhecida, com a consequente consagração de tese jurídica contrária à albergada pelo STF, mesmo depois de viabilizado o juízo de retratação pela 6ª Turma, resta possível a admissibilidade do recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, V, ‘c’, do CPC/2015” (fls. 2-5, e-doc. 70).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    6. O Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho assentou:



    “No tocante às diferenças salariais, que da análise da decisão regional verifica-se ter seu deferimento resultado da interpretação da legislação estadual, concluindo a Corte Regional que o reclamado, como autarquia educacional associada, estava abrangido pela política salarial estabelecida pela UNESP e CRUESP - Conselho Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (...)



    Registre-se que o reconhecimento da extensão dos reajustes aos servidores do reclamado também decorreu da análise da legislação aplicável ao CRUESP - Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo - de modo que a supressão dessa vantagem configura alteração contratual ilícita, nos termos do art. 468 da CLT (...)



    Assim, entendendo que legislação estadual não autoriza negar igualdade de tratamento entre os servidores do CEETEPS e os da UNESP e CRUESP, conclui-se que a decisão regional não viola os arts. 37, X e XIII, 61, § 1º, II, a, 169 e 207, todos da Constituição Federal” (fls. 3-4, e-doc. 23).



     



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.057.577-RG/SP (Tema 1.027), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ”a extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37”. Confira-se a ementa do julgado:



    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Trabalhista. Servidores celetistas. Extensão de vantagens concedidas a empregados de pessoas jurídicas e carreiras diversas. Isonomia. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Tema 315 da sistemática da repercussão geral e Súmula Vinculante 37. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37’. 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido autoral” (DJe 8.4.2019).



    A conclusão do julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar o reajuste salarial pretendido, como disposto no Tema 1.027 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora